Tribunal: STF
Processo: RE 1544651
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 773/2021. NOVAS BASES DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS POR INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N° 7.026/SC. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia cinge-se à questão da alegação de violação a diversos dispositivos constitucionais pela Lei Complementar Estadual nº 773/2021, que definiu novas bases de cálculo de contribuições previdenciárias devidas por inativos e pensionistas. 



    2. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar estadual n° 773/2021, objeto de julgamento da ADI n° 7.026/SC.



    3. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n° 875.958, Relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.2.2022, fixou-se tese no sentido de que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos não representa ofensa ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco, de tal sorte que o aumento da alíquota para os aposentados e pensionistas, no caso concreto, visa atenuar o déficit atuarial do regime próprio de previdência social do Estado.



    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais nº 412/2008 e 773/2021), bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.